Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-45.2015.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000821-45.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE BISPO DOS SANTOS - CPF: 011.155.951-05 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença. prescrição intercorrente. penhora parcial de valores via sisbajud. ato de constrição patrimonial efetiva. causa interruptiva do prazo prescricional. inocorrência da prescrição. sentença cassada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em fase de Cumprimento de Sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, mesmo após a efetivação de penhora parcial de valores em contas dos executados por meio do sistema SISBAJUD.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, por meio de bloqueio de ativos financeiros, configura causa de interrupção do prazo da prescrição intercorrente, afastando a extinção da execução.

III. razões de decidir

3. O instituto da prescrição intercorrente, previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, visa sancionar a inércia do credor, mas sua aplicação pressupõe a ausência de atos efetivos de busca e constrição patrimonial.

4. A Lei nº 14.195/2021, ao introduzir o § 4º-A ao artigo 921 do CPC, positivou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), estabelecendo que a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição.

5. A penhora de valores em contas bancárias constitui um ato de constrição patrimonial efetiva e inequívoca, que demonstra a diligência da parte exequente e quebra a inércia processual, independentemente de o montante bloqueado ser insuficiente para a quitação integral do débito.

6. A ocorrência de um marco interruptivo válido, como a penhora parcial, zera a contagem do prazo prescricional, que somente poderia ser reiniciado após um novo ciclo de suspensão e inércia, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A decisão de primeiro grau, ao desconsiderar o efeito interruptivo da penhora e basear sua contagem em um requerimento anterior, contrariou expressa disposição legal e jurisprudência vinculante, resultando em um reconhecimento prematuro e equivocado da prescrição.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, por meio de penhora de ativos financeiros, constitui marco interruptivo do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Uma vez interrompido o prazo prescricional pela penhora, sua contagem somente se reinicia após a constatação de nova ausência de bens e o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, sendo incabível a extinção do feito quando demonstrada a diligência do credor com a obtenção de êxito, ainda que parcial, na busca por bens.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 487, II, 921, III, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GISELE BISPO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas” (Processo nº 0000821-45.2015.8.11.0018), ajuizado pela apelante contra CARRASCO SILVA LTDA ME, FERNANDO ALVES DA SILVA e JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, ora apelados, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 322839883).

Em suas razões, sustenta, em suma, que a sentença incorreu em manifesto erro de julgamento (cf. Id. nº 322839884).

Argumenta que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, ocorrida em 03/10/2022, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo 568.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente (cf. Id. nº 322839884).

Instada a contrarrazoar o apelo, os apelados se mantiveram inertes (cf. Id. nº 322839886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GISELE BISPO DOS SANTOS contra a r. sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas movido em desfavor de CARRASCO SILVA LTDA ME, FERNANDO ALVES DA SILVA e JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Primeiramente, o processo de origem remonta a uma Ação de Rescisão Contratual, na qual a apelante obteve êxito, com a condenação dos Apelados à restituição de valores pagos em um contrato de “compra premiada”.

Iniciado o Cumprimento de Sentença em 11/06/2018, seguiram-se diversas diligências na tentativa de satisfazer o crédito.

Diante da não localização de bens penhoráveis, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito em 31/07/2019, com base no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, observo que a exequente, ora apelante, não se manteve inerte, formulando sucessivos pedidos de busca de ativos. Em decorrência de um desses pedidos, inclusive, foi efetivado, em 03/10/2022, o bloqueio parcial de valores via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 395,40 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), conforme se verifica nos documentos de Ids. nº 322838432 e 322838433.

Posteriormente, a apelante continuou a promover o andamento do feito, requerendo outras medidas expropriatórias.

Adiante, sobreveio a sentença, na qual o MM. Juízo decidiu nos seguintes termos:

“(...) 2. Fundamentação

Pois bem. Considerando que o artigo 921 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença, bem como as execuções de título judicial, incide ao caso o disposto no artigo 921, III do CPC, o qual diz que a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Nessa hipótese, nos termos do § 1º e § 2º do artigo 921 do CPC, a execução ou cumprimento de sentença, será suspenso pelo prazo de um ano, devendo os autos serem arquivados após esse período, se não encontrado bens penhoráveis.

Por aplicação analógica do Recurso Especial nº 1340553/RS, a suspensão do processo não fica restrita ao despacho do Juiz, começando a fluir a partir da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

Ainda por aplicação analógica do Recurso Especial mencionado, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo a interrupção à data do protocolo da petição que requereu a providência parcialmente frutífera.

Nesse sentido, por aplicação analógica, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Não obstante, o artigo 921 disciplinou em seu § 4, que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

Assim, considerando que houve penhora parcialmente frutífera nos autos, deverá ser tal data considerada como marco inicial da suspensão do art. 921, §1º, do CPC, que no presente caso ocorreu em 03/04/2019 (ID. 56743101, págs. 96/99).

Desta forma, decorrido o prazo de um ano dos autos suspensos, se iniciou o prazo prescricional de 05 anos, conforme o §4º do referido dispositivo legal, tendo se findado em 03/04/2025.

Logo, diante do lapso temporal sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo da prescrição, a extinção pela prescrição intercorrente é a medida imperativa a ser tomada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na presente execução e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos do CPC.

Sem ônus às partes, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC. (...)”

Extrai-se que, ao analisar os autos, o magistrado a quo fixou como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de 03/04/2019 (cf. Id. nº 322838424, fls. 96-99), correspondente ao protocolo do pedido que resultou na penhora parcial.

A partir dessa data, juízo a quo computou o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo em 03/04/2020, e, subsequentemente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que entendeu ter se consumado em 03/05/2025, declarando, assim, a prescrição.

Irresignada com o desfecho da demanda, a exequente, ora apelante, GISELE BISPO DOS SANTOS, interpôs o presente apelo, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar que a efetiva constrição patrimonial, ocorrida em 03/10/2022 por meio de bloqueio via SISBAJUD (cf. Id. nº 322838432), interrompeu o prazo prescricional, conforme o art. 921, § 4º-A, do CPC e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568).

Defende, assim, a inocorrência da prescrição e pugna pela reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do cumprimento de sentença.

Inicialmente, destaco que o juízo de origem extinguiu o feito ao fundamento de que, considerando como marco inicial da suspensão anual a data do requerimento da providência que se mostrou parcialmente frutífera (03/04/2019, cf. Id. nº 322838424, fls. 96-99). Assim, sob a lógica do magistrado sentenciante, o prazo prescricional de cinco anos teria se iniciado em 03/04/2020 e se consumado em 03/04/2025, antes do proferimento da sentença.

Contudo, a premissa adotada pelo juízo de origem destoa da sistemática legal e da jurisprudência vinculante que regem a matéria.

Tem-se que o art. 921 do Código de Processo Civil, em seu inc. III, estabelece a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...)”

Assim, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente (§§ 1º, 2º e 4º):

“(...) § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...)”

O ponto nevrálgico, no entanto, reside na definição dos atos capazes de interromper essa contagem.

A Lei nº 14.195/2021, ao introduzir o § 4º-A ao referido artigo, positivou o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiçado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 568), estabelecendo que a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Logo, a tese reafirma que somente a prática de atos efetivos, como a constrição de bens penhoráveis ou a citação válida do devedor, ainda que realizada por edital, possui a aptidão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. Assim, fica afastada qualquer eficácia interruptiva decorrente de simples petições protocoladas pelo credor, nas quais se solicita a realização de penhora, bloqueio de ativos financeiros ou outras medidas de constrição, sem que tais atos se concretizem.

A norma, portanto, positivou a exigência de efetividade dos atos processuais para que se opere a interrupção da prescrição.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante jamais se manteve inerte, promovendo diversas diligências na busca pela satisfação de seu crédito. Dentre elas, destaca-se o ato que se torna o divisor de águas para a análise da prescrição, a penhora, ainda que parcial, de ativos financeiros.

Conforme se extrai da certidão de transferência parcial de valores (cf. Id. nº 322838432) e do detalhamento da ordem judicial (cf. Id. nº 322838433), em 03/10/2022, foi efetivada a constrição da quantia de R$ 395,40 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) das contas dos executados, ora apelados.

Este ato representa, de forma inequívoca, a “efetiva constrição patrimonial” a que se referem tanto a lei quanto a jurisprudência.

Entendo, portanto, tratar-se de um marco interruptivo, e não de um simples evento a ser desconsiderado na contagem do lapso prescricional. A circunstância de o valor ser parcial e não satisfazer a integralidade do débito não lhe retira o condão de interromper a prescrição, pois demonstra a diligência exitosa do credor e a quebra da inércia que fundamenta o instituto.

Dessa forma, com a penhora efetivada em 03/10/2022, o prazo prescricional que porventura estivesse em curso foi interrompido, e sua contagem somente poderia ser reiniciada após o trânsito em julgado da decisão que a determinou e, subsequentemente, a partir de uma nova constatação de ausência de bens, seguida de nova inércia da parte credora.

Portanto, ao fixar o termo inicial da prescrição com base em um requerimento anterior e desconsiderar o efeito interruptivo da penhora parcial, a sentença violou expressa disposição legal e contrariou entendimento jurisprudencial consolidado, o que impõe a sua reforma.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a sentença de origem, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a análise dos pedidos pendentes.

Cumpre registrar que a sentença recorrida não fixou ônus sucumbenciais, com base no art. 921, § 5º, do CPC, não havendo, portanto, o que ser majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026